Tribunal: TCU
Processo: 002.439/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao AT. BÁSICA/PAB FIXO/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 2986/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9958/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.439/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angela Gomes Belchior (XXX.409.743-XX); Maria Nilzete Zeidan Braga (XXX.343.653-XX); Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - CE (07.725.138/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Quiteria. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.